Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001252-92.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE MOREIRA DE LIMA - CPF: 911.791.222-91 (RECORRENTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), DIRETOR SANEAR AUTARQUIA (RECORRIDO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.DOCUMENTO SUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. CONDUTA
ILÍCITA. DANO
MORAL
IN RE IPSA
.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quitação
da
dívida
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
(
N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

Considerando
que
o

documento

juntado
é
suficiente

como

prova
da
quitação
, a
cobrança
de
dívida

quitada

caracteriza

conduta

ilícita
. No
presente

caso
, é
incontroverso
que a
fatura
com
vencimento

em
22/11/2023,
foi

paga

em
19/01/2024 e a
suspensão
no
fornecimento
de
água

ocorreu

em
22/01/2024.
Embora

haja
o
prazo
de
compensação
do
pagamento
, a
parte

reclamada

tinha

plenas

condições
de
detectá
-lo antes da
emissão
da
ordem
de
serviço
de corte,
caracterizando

falha

na

prestação
de
serviço
.

2.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022).

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares, inclusive, fixando em valores superiores ao fixado na sentença (N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00

(art. 85, § 8o, do CPC)
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NEIDE MOREIRA DE LIMA

ajuizou

reclamação

em
face do
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou
que
o

fornecimento
de
água

em

sua

residência

foi

suspenso

indevidamente
, visto que
todas
as
faturas

estavam

devidamente

quitadas
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Compulsando

os
autos,
vislumbro
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
da
lide

em

razão
da
desnecessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
.
Cumpre
registrar que
os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadores
, que
sustentam

todo
o Sistema Especial,
trazendo

consigo
a carga
idealizada
para
garantir
o
amplo

acesso

ao
Poder
Judiciário
, e
principalmente
a "
rápida

solução
do
conflito
". Tais
princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
. Assim é que,
além
de
simplificar
o
procedimento
, que
será
sempre
norteado

por

aqueles

princípios
,
também

dotou
o
legislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
",
caso

houver
(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao
sentenciar
, o Juiz
deve

adotar
no Sistema dos
Juizados

Especiais
,
caso
a
caso
, a
decisão
que
entender

mais

justa
e
equânime
(art. 6°),
não

resultando
inclusive
em

julgamento
"extra
petita
"
aquele
que
o

julgador
,
ao

acolher

ou

rejeitar
o
pedido
,
utilizar
de
fundamento
legal
diverso
do
mencionado

na

inicial
. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207). Desta forma,
atrelado

às

orientações
supra,
passo
a
proferir
a
sentença
. I - FUNDAMENTAÇÃO Ante
a

ausência
de
preliminares
,
passo

a

análise
do MÉRITO. II - MÉRITO Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se a
inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6o, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC. Da
análise
dos autos,
verifica
-se que
a

empresa

reclamada

efetuou a suspensão do fornecimento de água da residência da parte

reclamante

sem

qualquer

motivo
, pois
não

havia

débitos

em

aberto
,
restabelecendo

os

serviços

após

dias
do
ocorrido
. Diante da
situação
, a
parte

reclamante

entrou

em

contato
,
por

várias

vezes
, com a
reclamada
a
fim
de
solucionar
o
problema
,
porém

não

obteve

êxito
. A
reclamada

em

sede
de
contestação

aduziu

apenas
que
não

identificou
o
pagamento
da
fatura

referente

ao

mês
11/2023 (
vencimento
22/11/2023 –
vencimento

comunicado
de
débito
10/01/2024) o
sistema

emitiu

em
21/01/2024 a
ordem
de
serviço
no 117221256, para
suspensão
do
fornecimento
de
água
,
ou

seja
, APÓS 60 (
sessenta
)
dias
de
inadimplência
. E que tendo o
pagamento
do
débito

ocorrido
no
dia
19/01/2024,
não

teria

existido
tempo
hábil
para a
compensação

bancária
e
consequente

recebimento
do
pagamento
para
obstar
a
suspensão

lançada
. Assim,
constata
-se que
houve

falha

na

prestação
do
serviço
da
reclamada

ao

efetuar a suspensão do fornecimento de água da parte

reclamante

sem

aparente

débito
a
justificar
a
ação
. Pois
bem
. A
responsabilidade
da
reclamada

como

fornecedora
de
serviços
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC, que
assim

dispõe
: “O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.” Tal
responsabilidade
é
afastada

apenas

quando

comprovado
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o
ônus
da
prova

relativo

a

essas

hipóteses
do
prestador
do
serviço
, e
não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe

cabia
,
deve
ser
responsabilizado

pelos

danos

causados
à
parte

reclamante
. Logo,
tenho
que
efetivamente

houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
na

medida

em
que
a

empresa

reclamada

agiu
com
negligência

ao

efetuar
a
suspensão
do
fornecimento
de
água

na

residência
da
parte

reclamante
. Com
efeito
, a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
água
é
fato

ensejador
à
ocorrência
de
dano
moral
indenizável
, dado o natural
constrangimento
que
decorre
do
fato
de o
consumidor

passar

por

inadimplente
,
além
de
ver
-se privado de um
serviço
que é
essencial
à
vida
e à
dignidade

humana
.
Já
com
relação

ao

dano
moral
experimentado
pela
parte

reclamante

exsurge
da
falha

na

prestação
do
serviço
pela
reclamada
. No
mesmo

sentido
,
verbis
: “CORSAN. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE FATURA. FATURA QUE JÁ HAVIA SIDO QUITADA NO BANCO ANTES MESMO DO VENCIMENTO. ERRO NO REPASSE DE INFORMAÇÕES ENTRE O AGENTE ARRECADADOR E À RÉ QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. - Autor
foi

surpreendido
com a
suspensão
do
fornecimento
de
água
no
dia
12/09/12,
estando
com o
pagamento
das
faturas

em
dia. - Corte da
água
,
justificado
pela
demandada
,
pelo

inadimplemento
da
fatura
de R$ 42,34, com
vencimento

em
21/08/12, a qual
foi

quitada

pelo

autor

em
08/08/12 (fl. 20), antes
mesmo
do
vencimento
. -
Situação

em
que
não

foi

processado
o
pagamento
no
sistema
da
ré
. Falta de
repasse

pelo
banco que
não

afasta
a
responsabilidade
da
ré
, pois
não
se
pode

exigir do consumidor que quitou o débito no prazo e em

instituição

bancária

conveniada
da
ré
, a
verificação
de que a
ré
, de
fato
,
recebeu
o
pagamento
. - Erro
em

código
de barra,
alegado
pela
ré
que
não

a

exime
de
responsabilidade
, pois o
recibo

emitido

ao

autor
(fl. 20)
demonstra
que
o

pagamento

foi

feito
a CORSAN. - Dano moral
configurado
,
em

razão
do corte
indevido
da
água
,
causando
,
constrangimento
,
privação
e
sofrimento

ao

autor

decorrente
da
falta
de um
serviço

essencial
,
ainda

mais
que nada
devia
à
ré

quando

foi

efetuado
o corte. - Quantum
indenizatório

fixado

em
R$ 3.000,00
atende

aos
fins da
indenização
,
considerando
as
condições

econômicas
da
vítima
e do
ofensor
,
grau
de culpa,
extensão
do
dano
e a
finalidade
da
sanção

reparatória
,
atendendo

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS -
Recurso

Cível
No 71004875555, Terceira
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva,
Julgado

em
09/10/2014) (
grifei
). A
reparação
do
dano
é
garantida
tanto
pelo

inciso
X, do art. 5o, da
Constituição
Federal de 1988,
como

pelo
art. 186 do Código Civil,
bem

como

pelo
art. 6°,
inciso
VI, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, e
não

pode

deixar
de ser
observada
,
uma

vez
que no
presente

caso
,
restou

patente
a
desídia
da
reclamada
. O
dano
moral
passível
de
indenização
é
aquele

consistente

na

lesão
de um
bem

jurídico

extrapatrimonial

contido

nos

direitos
da
personalidade
, tais
como
:
vida
,
integridade
corporal, no
seu

aspecto

subjetivo
,
liberdade
,
honra
,
decoro
,
intimidade
,
sentimentos

afetivos
e a
própria

imagem
. Dessa forma,
resta

evidente

a

ocorrência
de
dano
moral, ante
os

transtornos
e
dissabores

causados
a
parte

reclamante

em

razão
da
falha

na

prestação
do
serviço

efetivado
pela
reclamada
,
sendo

desnecessária
,
nestes

casos
, a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
da
verificação
da
conduta
. Neste
sentido
,
verbis
: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A
responsabilidade

por

defeitos
no
fornecimento
de
serviços

está

estatuída
no art. 14 do CDC e
decorre
da
violação
de um
dever
de
segurança
. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (
Apelação

Cível
No 70047096714, Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini
Bernardi,
Julgado

em
31/01/2012) (
grifei
). No que
tange

ao
quantum
indenizatório
, insta
ressaltar
que para a
fixação
do
dano
moral à vista da
inexistência
de
critérios

legais
e
pré-estabelecidos
para o
seu

arbitramento

incumbe
,
ao

juiz
,
por

seu

prudente

arbítrio
,
estimar
,
atento

às

peculiaridades
de
cada

caso

concreto
, um valor
justo
a
título
de
indenização
, tendo-se
em

mente

os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.
A

indenização

por

dano
moral
deve

representar
para a
vítima

uma

satisfação

capaz
de
amenizar
de
alguma
forma o
sofrimento

impingido
.
A

eficácia
da
contrapartida

pecuniária

está

na

aptidão
para
proporcionar

tal

satisfação

em

justa

medida
, de modo que
não

signifique
um
enriquecimento

sem
causa para a
vítima
e
produza

impacto

bastante
no
causador
do mal a
fim
de
dissuadi
-lo de novo
atentado
. Assim,
sopesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos, e
ainda
,
os

critérios

comumente

utilizados

pelos

Tribunais
para
sua

fixação
,
reputo

justa
e
razoável
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
da
importância
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) que
servirá
, a um
só
tempo, para
amainar
o
sofrimento

experimentado
pela
parte

reclamante
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

indevido
, e
ainda
, para
desestimular
a
reclamada
a
agir
com a
negligência
que
restou

demonstrada

nestes
autos,
como

medida
de
caráter

pedagógico
. III - DISPOSITIVO Por
todo
o
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I do Código de
Processo
Civil, OPINO
pelo

julgamento
de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
para CONDENAR a
reclamada
a
pagar
a
parte

reclamante
o valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
, ambos a
partir

desta
data; Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei no 9.099/95.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. FELIPE ÁRTHUR SANTOS ALVES Juiz
Leigo
Vistos. HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz (a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Publique
-se. Intime-se.
Cumpra
-se.
Decorrido
o
prazo

recursal

sem

impugnação
à
sentença
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Rondonópolis
-MT, data
registrada
no
sistema
. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:

a)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviço
, pois a
fatura
com
vencimento

em
22/11/2023
somente

foi

paga

em
19/01/2024 (
sexta-feira
); b) o
prazo
para
compensação
do
pagamento
é
até
22/01/2024 (
segunda-feira
); c)
diante
do
inadimplemento
, a
suspensão
no
fornecimento
da
energia
é
legitima
; e d)
inexiste

dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024